Tribunal: STJ
Processo: 1001511-34.2020.8.26.0416
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334371 - SP (2023/0115530-
0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RODRIGO KOPKE SALINAS - SP146814
LEO WOJDYSLAWSKI - SP206971
JULIANA SANTOS VILELA - SP234477
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
ADVOGADO
: LINCOLN FERNANDO BOCCHI - SP231235
EMENTA
DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO. OBRA
MUSICAL.
EXECUÇÃO
PÚBLICA.
LICITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REPASSE
DOS
ENCARGOS
COMERCIAIS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal local que julgou improcedente ação de cumprimento de
preceito legal cumulada com pedido liminar de perdas e
danos movida pelo agravante contra Municipalidade, visando ao
ressarcimento por danos materiais decorrentes de violação de
direitos autorais em evento público.
2. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade do Município
pelo pagamento dos direitos autorais, considerando que os
eventos foram realizados por empresas contratadas mediante
licitação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município é
responsável pelo pagamento de direitos autorais em eventos
realizados por empresas contratadas mediante licitação.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n.o 8.666/1991, é vedada a
transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo
pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do
contrato. A obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais,
ainda que por expressa previsão legal, não retira a natureza
eminentemente privada da relação jurídica, além de permitir a
inserção dos valores cobrados pelo ECAD no conceito de
"encargos comerciais".
5. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na
hipótese de execução de obra musical em evento realizado por
Documento eletrônico VDA49883086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a48c4db-a008-4bf3-a883-6c3854b2f3f9

empresa contratada para esse fim, mediante licitação, não pode
ser transferida para a Administração, salvo se comprovada a
ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o
cumprimento dos contratos públicos (culpa in eligendo ou in
vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC no 16/DF.
6. A preponderância das regras contidas na Lei no 8.666/1991,
quando em conflito com a lei de direitos autorais, é corolário
lógico do princípio da supremacia do interesse público,
notadamente para garantir que os fins almejados no processo
licitatório
isonomia entre os concorrentes e seleção da
—
proposta mais vantajosa — sejam atingidos
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a48c4db-a008-4bf3-a883-6c3854b2f3f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.334.371 / SP
Número Registro: 2023/0115530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015113420208260416
1001511342020826041650000
20210000763685
20210000848749
90654874620098260000
Sessão Virtual de 04/06/2024 a 10/06/2024
Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RODRIGO KOPKE SALINAS - SP146814
LEO WOJDYSLAWSKI - SP206971
JULIANA SANTOS VILELA - SP234477
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
PROCURADOR: LINCOLN FERNANDO BOCCHI - SP231235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL
/ INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RODRIGO KOPKE SALINAS - SP146814
LEO WOJDYSLAWSKI - SP206971
JULIANA SANTOS VILELA - SP234477
Documento eletrônico VDA41910179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2024 00:30:47
Código de Controle do Documento: 10c7ba38-bdbe-4998-8baa-bfaef111fb7b

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
ADVOGADO : LINCOLN FERNANDO BOCCHI - SP231235
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta pelo Ministro Relator.

Brasília, 10 de junho de 2024
Documento eletrônico VDA41910179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2024 00:30:47
Código de Controle do Documento: 10c7ba38-bdbe-4998-8baa-bfaef111fb7b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334371 - SP (2023/0115530-
0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RODRIGO KOPKE SALINAS - SP146814
LEO WOJDYSLAWSKI - SP206971
JULIANA SANTOS VILELA - SP234477
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
ADVOGADO
: LINCOLN FERNANDO BOCCHI - SP231235
EMENTA
DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO. OBRA
MUSICAL.
EXECUÇÃO
PÚBLICA.
LICITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REPASSE
DOS
ENCARGOS
COMERCIAIS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal local que julgou improcedente ação de cumprimento de
preceito legal cumulada com pedido liminar de perdas e
danos movida pelo agravante contra Municipalidade, visando ao
ressarcimento por danos materiais decorrentes de violação de
direitos autorais em evento público.
2. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade do Município
pelo pagamento dos direitos autorais, considerando que os
eventos foram realizados por empresas contratadas mediante
licitação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município é
responsável pelo pagamento de direitos autorais em eventos
realizados por empresas contratadas mediante licitação.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n.o 8.666/1991, é vedada a
transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo
pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do
contrato. A obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais,
Documento eletrônico VDA49639309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: fee5ecf1-bd12-4ab0-8b46-ada0e9b5de6c

ainda que por expressa previsão legal, não retira a natureza
eminentemente privada da relação jurídica, além de permitir a
inserção dos valores cobrados pelo ECAD no conceito de
"encargos comerciais".
5. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na
hipótese de execução de obra musical em evento realizado por
empresa contratada para esse fim, mediante licitação, não pode
ser transferida para a Administração, salvo se comprovada a
ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o
cumprimento dos contratos públicos (culpa in eligendo ou in
vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC no 16/DF.
6. A preponderância das regras contidas na Lei no 8.666/1991,
quando em conflito com a lei de direitos autorais, é corolário
lógico do princípio da supremacia do interesse público,
notadamente para garantir que os fins almejados no processo
licitatório
isonomia entre os concorrentes e seleção da
—
proposta mais vantajosa — sejam atingidos
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial interposto pelo ora agravante com o objetivo de reformar acórdão
do Tribunal local que deu provimento à apelação do Município, ora agravado,
julgando improcedente a ação movida pelo requerente, ora agravante.
Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de preceito legal
cumulada com pedido liminar de perdas e danos movida pelo ora agravante com o
objetivo de condenar o Município de Panorama ao ressarcimento material de perdas
e danos pela realização de eventos públicos sem recolher os devidos direitos
autorais.
A sentença julgou a ação parcialmente procedente e condenou o réu,
ora agravado, ao pagamento dos direitos autorais a serem quantificados em
liquidação de sentença (e-STJ fls. 401-402).
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Em segunda
instância, o Tribunal local deu provimento ao recurso do Município, ora agravado,
para julgar a ação improcedente e prejudicado o recurso do ECAD, ora agravante.
O recurso especial pelo agravante foi inadmitido na origem pelo
fundamento de que o acórdão da Corte local se amolda à jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 529-531).
Documento eletrônico VDA49639309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: fee5ecf1-bd12-4ab0-8b46-ada0e9b5de6c

No agravo em recurso especial, o Ministro relator conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial (e-stj FLS. 584-592).
Nas razões do agravo interno, o recorrente sustenta que o Município
confessou ter sido o realizador do evento e que, à diferença do precedente invocado
desta Corte superior no sentido de eximir a responsabilidade da Administração
Pública quando o a municipalidade contrata empresas para a realização de eventos
artísticos, no caso em tela a própria Prefeitura do ente municipal teria organizado os
shows que redundaram na violação de direitos autorais (e-STJ fls. 627 e ss.).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente expendidos, motivo pelo
qual mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, os quais passo
a perfilhar (e-STJ fls. 584-592), a qual foi posteriormente integrada pelos aclaratórios
opostos pelo agravante:
Preliminarmente, verifica-se que a apontada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o TJSP examinou,
de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à
pretensão do recorrente.
Confira-se elucidativo trecho do acórdão que julgou a demanda(e-STJ,
fl. 520 - sem destaque no original):
[...]
Assim, cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem
de índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o
esclarecimento do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.
Na espécie, completamente inviável rediscutir a responsabilidade do
Município ou a não concessão do pedido de tutela inibitória,
especialmente através da mera renovação de argumentos que foram,
sim, devidamente enfrentados na origem e na decisão do Tribunal de
Justiça.
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
Documento eletrônico VDA49639309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: fee5ecf1-bd12-4ab0-8b46-ada0e9b5de6c

entendeu ser cabível à hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de
ter o julgado decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
[...]
Ademais, na origem, tem-se impugnação do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição – ECAD contra acórdão que determinou a
ilegitimidade do Município para arcar com os direitos autorais.
A controvérsia cinge-se na existência ou não de responsabilidade
solidária do Município acerca do não pagamento dos direitos autorais
referentes a evento realizado no local público.
Com efeito, a posição do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada
no sentido de que incide a cobrança de direitos autorais em eventos
artísticos públicos promovidos por Municípios, ainda que ausentes a
cobrança de ingressos e o intuito de lucro, pois a cobrança, com a
promulgação da Lei n. 9.610/1998, não mais está condicionada à
aferição de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.
[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o ente público também
poderá ser cobrado pelos direitos autorais quando os eventos festivos,
com execução pública de obras musicais, forem realizados por
empresas contratadas mediante licitação para esse fim específico e
ficar comprovada a ação culposa da Administração Pública quanto ao
dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos (culpa in
eligendo ou in vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC no
16/DF.
Nesse sentido:
[...]
No presente caso, o ECAD pretende ver reconhecida a
responsabilidade do Município pelo pagamento dos direitos autorais.
Todavia, o acórdão recorrido afastou a responsabilidade do Município
pelo
recolhimento
dos
direitos
autorais,
tendo
consignado
expressamente que a municipalidade não promoveu o evento,
consoante se infere do seguinte excerto do voto condutor do acórdão
ora recorrido:
[...]
Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em
harmonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que o Município
não é solidariamente responsável pelo pagamento de direitos autorais
referentes à utilização de obras musicais em eventos promovidos em
logradouros públicos, dos quais não tenha participado como realizador
ou promotor, mas tenha apenas autorizado a realização de evento em
espaço público. Nesse sentido, trago à colação, voto proferido pelo
em. Ministro Humberto Gomes de Barros, quando do julgamento do
REsp 871.887/RJ, ao assentar:
[...]
Documento eletrônico VDA49639309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: fee5ecf1-bd12-4ab0-8b46-ada0e9b5de6c

Por ser assim, a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que a responsabilidade
pelo pagamento dos direitos autorais na hipótese de execução de obra
musical em evento realizado por empresa contratada para esse fim,
mediante licitação, não pode ser transferida para a Administração,
salvo se comprovada a ação culposa desta última quanto ao dever de
fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos.
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em
favor do advogado da parte ora recorrida para 18% (dezoito por cento)
sobre o valor da causa.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2023.

O agravante ancora sua argumentação recursal na alegação de que, no
caso
, o agravado teria sido o próprio organizador dos eventos públicos
sub judice
que resultaram na violação de direitos autorais e que isso seria um fato relevante
para atrair a responsabilização da municipalidade pela infração autoral.
Todavia, ao contrário do que argumenta o agravante, colhe-se da
moldura fática delineada no acórdão do Tribunal de origem que houve procedimento
licitatório na contratação das empresas que realizaram os shows de modo que, por
força do artigo 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93, não há falar em transferência de
encargos privados, os quais incluem as taxas cobradas pelo ECAD, à Administração
Pública contratante, por se tratar de despesa inerente à execução do contrato (e-STJ
fls. 473):
"Neste ponto, cabe ressaltar que não prevalece o argumento do ECAD
no sentido de que não há provas de que houve a realização de
, de modo a evitar subsunção da hipótese às
procedimento licitatório
regras previstas na Lei 8.666/93, porquanto, via de regra, a aquisição
de obras e serviços pela Administração Pública deve seguir tais
normas, por força do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
Assim sendo, por força do mencionado art. 71, §1o, da Lei 8.666/93,
não há que se falar na transferência de encargos privados, tais como
,
as taxas cobradas pelo ECAD, à Administração Pública contratante
por se tratar de despesa inerente à execução do contrato (...)."

Documento eletrônico VDA49639309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: fee5ecf1-bd12-4ab0-8b46-ada0e9b5de6c

Também o acórdão integrativo reprisa o elemento fático relevante (e-
STJ fls. 520):
"Marque-se que o V. Acórdão examinara a hipótese trazida à baila e
assentara de forma expressa e inequívoca o afastamento da cobrança
das taxas por parte do embargante em relação à Administração
Municipal, uma vez que houve a contratação das bandas e artistas por
meio de processo licitatório, incluindo-se na contratação o desembolso
."
por referidas taxas

Com essa moldura fática em mente, cujo desfazimento se inviabiliza em
sede especial em razão do óbice da Súmula n° 7 desta Corte superior, impõe-se a
conclusão de que a decisão objurgada pelos embargos declaratórios e pelo agravo
interno da ora recorrente se amolda à jurisprudência deste Tribunal, pelo que não
merece reparos.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na hipótese de
execução de obra musical em evento realizado por empresa contratada para esse
fim, mediante licitação, não pode ser transferida para a Administração, salvo se
comprovada a ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o
cumprimento dos contratos públicos (culpa
ou
), conforme
in eligendo
in vigilando
decidido no julgamento da ADC no 16/DF. Igualmente quanto à possibilidade de
culpa
ou
, a análise dessas modalidades de responsabilização
in eligendo
in vigilando
se mostra inviável em sede especial sem violação à Súmula n° 7 desta Corte.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO AUTOR. MUNICÍPIO. OBRA
MUSICAL.
EXECUÇÃO
PÚBLICA.
LICITAÇÃO.
EMPRESA.
CONTRATAÇÃO.
ENCARGOS
COMERCIAIS.
REPASSE.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AFASTAMENTO. ART. 71, § 1o, DA LEI N.o 8.666/1991. INTERESSE
PÚBLICO. SUPREMACIA.
1. É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese
de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por
entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos.
2. Hipótese em que os eventos festivos, com execução pública de
obras musicais, foram realizados por empresas contratadas mediante
licitação para esse fim específico.
3. Nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n.o 8.666/1991, é vedada a
transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo
pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do
contrato.
4. A obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais, ainda que por
expressa previsão legal, não retira a natureza eminentemente privada
Documento eletrônico VDA49639309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: fee5ecf1-bd12-4ab0-8b46-ada0e9b5de6c

da relação jurídica, além de permitir a inserção dos valores cobrados
pelo ECAD no conceito de "encargos comerciais".
5. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na
hipótese de execução de obra musical em evento realizado por
empresa contratada para esse fim, mediante licitação, não pode ser
transferida para a Administração, salvo se comprovada a ação culposa
desta última quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento dos
contratos públicos (culpa in eligendo ou in vigilando), conforme
decidido no julgamento da ADC no 16/DF.
6. A preponderância das regras contidas na Lei no 8.666/1991, quando
em conflito com a lei de direitos autorais, é corolário lógico do princípio
da supremacia do interesse público, notadamente para garantir que os
fins almejados no processo licitatório - isonomia entre os concorrentes
e seleção da proposta mais vantajosa - sejam atingidos.
7. Entendimento que não retira o direito do autor, constitucionalmente
assegurado, de receber retribuição pela utilização de suas obras, mas
apenas define quem é o responsável pelo recolhimento dos valores
devidos ao ECAD.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.444.957/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2016
16/8/2016

Forte nessas razões acima expendidas, manifesto meu voto, portanto,
pelo
do presente agravo interno, mantendo-se a decisão agrava na
não provimento
integralidade dos seus termos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49639309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: fee5ecf1-bd12-4ab0-8b46-ada0e9b5de6c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.334.371 / SP
Número Registro: 2023/0115530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015113420208260416
1001511342020826041650000
20210000763685
20210000848749
90654874620098260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RODRIGO KOPKE SALINAS - SP146814
LEO WOJDYSLAWSKI - SP206971
JULIANA SANTOS VILELA - SP234477
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
PROCURADOR : LINCOLN FERNANDO BOCCHI - SP231235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
Documento eletrônico VDA49867539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:39
Código de Controle do Documento: 11b6633a-c479-4d09-b844-4a3a852c9f41

ADVOGADOS : KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RODRIGO KOPKE SALINAS - SP146814
LEO WOJDYSLAWSKI - SP206971
JULIANA SANTOS VILELA - SP234477
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
ADVOGADO
: LINCOLN FERNANDO BOCCHI - SP231235
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:39
Código de Controle do Documento: 11b6633a-c479-4d09-b844-4a3a852c9f41